Tribunal: TJPA
Processo: 0143156-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0143156-93.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA NETO, LUAN WANDERSON DE CASTRO LIMA, ANTONIO CARLOS BAHIA DA SILVA JUNIOR, RAONI DE PAULA MELLO, FELIPE DIEGO LOPES DA SILVA, VICTOR LINCOLN DA CUNHA BARROS, MARCOS SILVA OLIVEIRA, KELVIN RUAN OLIVEIRA DE ARAUJO, IGOR ALESSANDRO LEAL FARAH

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DA BOLSA DE ESTUDO AOS APELADOS, ALUNOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação com a obrigação do Apelante de pagar a integralidade da bolsa de estudos devida aos Apelados, alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado.

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento de que o § 3º da Lei 6.626/2004, que assegurava aos alunos do Curso de Formação de Oficiais o direito ao recebimento de gratificações, indenizações e vantagens, foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 8.404/2016.

3. Inviável a reanálise dos argumentos e novo julgamento da causa. O acórdão é expresso ao mencionar que a alteração legislativa que assegurou o pagamento de vantagens e gratificações, deve ser aplicada desde logo aos alunos que já se encontravam realizando o curso de formação de oficiais.

4. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida no dia 19.12.2022, sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0143156-93.2016.8.14.0301) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ contra RAIMUNDO ARAÚJO DA SILVA NETO E OUTROS, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. MÉRITO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. BOLSA DE ESTUDO. PAGAMENTO DE ACORDO COM O VALOR ATUALIZADO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.342/2016. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA LEI NA FORMA PRETENDIDA PELO RECORRENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que determinou a revisão do valor da bolsa-estudo dos Impetrantes, em conformidade com o art. 30 e parágrafos da Lei nº 8.342/2016.

2. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. O artigo da Lei não descreve quais são as parcelas a serem pagas, obviamente que para se realizar o correto pagamento da bolsa de estudos, a parte deve averiguar as vantagens e gratificações previstas em lei e pagas aos oficiais e consequentemente aos demais alunos do curso de formação, inexistindo razões para realizar distinções. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O Apelante pretende deixar de cumprir a Lei no que tange ao valor da bolsa de estudos, contudo não há razões para tal negativa, pois é cediço que, como regra a Lei tem efeitos imediatos a todos, não se podendo negar sua vigência.

4. A exigência de nível superior referida pelo Recorrente, se trata de requisito para que novos alunos sejam admitidos no curso de formação de oficiais, não se tratando de requisito para o recebimento do valor da bolsa de estudos previsto na Lei.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão em relação ao argumento de que o § 3º da Lei 6.626/2004, que assegurava aos alunos do Curso de Formação de Oficiais o direito ao recebimento de gratificações, indenizações e vantagens, foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 8.404/2016.

Afirma que o aluno do curso de formação não é oficial, não fazendo
jus
ao recebimento das vantagens previstas em Lei.

Sustenta a impossibilidade de fixação de valores do soldo pelo Poder Judiciário, devendo ser observada o princípio da reserva legal, pois tal atribuição compete ao chefe do Poder Executivo Estadual.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão e o prequestionamento da matéria.

Os Agravados apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão e requerendo a aplicação de multa em razão da oposição de embargos protelatórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao argumento de que o § 3º da Lei 6.626/2004, que assegurava aos alunos do Curso de Formação de Oficiais o direito ao recebimento de gratificações, indenizações e vantagens, foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 8.404/2016.

Não assiste razão ao Embargante, pois o que pretende o Recorrente é a reanálise dos argumentos e novo julgamento da causa, uma vez que o acórdão é expresso ao mencionar que a alteração legislativa que assegurou o pagamento de vantagens e gratificações, deve ser aplicada desde logo aos alunos que já se encontravam realizando o curso de formação de oficiais. Vejamos:

(...) Os Apelados ingressaram no curso de formação de oficiais no ano de 2014, sob a vigência da Lei 6.626/04, a qual em 2016 foi alterada pela Lei 8.342/2016, passando a tratar do valor da bolsa estudo da seguinte forma:

(...)

Pretende o Apelante deixar de cumprir a referida Lei no que tange ao valor da bolsa de estudos, contudo não há razões para negar a aplicação, pois é cediço que, como regra a Lei tem efeitos imediatos a todos, não se podendo negar sua vigência. Neste sentido, o art. 2º da LINDB

(...)

Registre-se por oportuno, que a exigência de nível superior referida pelo Recorrente, se trata de requisito para que novos alunos sejam admitidos no curso de formação de oficiais, não se tratando de requisito para o recebimento do valor da bolsa de estudos previsto na Lei (...)

Desta forma, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de dezembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2022